Tribunal: TJES
Processo: 5001641-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA CORREIA GUEDES

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUPERVENIÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que, em cumprimento de sentença individual do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitou a impugnação apresentada. O Agravante sustenta a inexigibilidade do crédito relativo aos efeitos financeiros retroativos da promoção de servidores, em virtude de condição suspensiva atrelada aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade dos valores retroativos devidos a servidor, decorrentes de promoção concedida em mandado de segurança coletivo, no período compreendido entre a data da impetração e a efetiva implementação administrativa, em face de cláusula que condicionava o pagamento à disponibilidade orçamentária e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

As despesas decorrentes de sentenças judiciais não se submetem às limitações de gastos com pessoal, conforme o inciso IV do § 1º do art. 19 e o inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1075, firmou tese vinculante de que "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal".

Os valores retroativos serão satisfeitos via requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório, cujo regime, previsto no art. 100 da Constituição Federal, possui orçamento próprio e não impacta diretamente a folha de pagamento de pessoal ativo, o que afasta a alegação de ofensa aos limites da LRF.

É fato incontroverso que a condição suspensiva imposta no título judicial foi superada, conforme decisão da Presidência do Tribunal de Justiça proferida em setembro de 2018, que reconheceu expressamente o atendimento integral da condicionante fiscal.

O reconhecimento administrativo da superação da condição fiscal torna exigível a integralidade do crédito pleiteado, retroagindo os efeitos financeiros à data de impetração do
mandamus
(março de 2016) até a efetiva implementação da promoção (agosto de 2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As despesas com pessoal oriundas de sentenças judiciais não se sujeitam aos limites de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, por força do disposto no inciso IV do § 1º do art. 19 e no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000.

Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao cumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos reconhecidos em decisão judicial, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1075.

O pagamento de débitos retroativos da Fazenda Pública por meio de precatório ou RPV não impacta os limites de despesa com pessoal ativo, por se tratar de dotação orçamentária distinta.

O implemento da condição suspensiva, atestada administrativamente pelo próprio devedor, confere plena exigibilidade ao título executivo judicial, abrangendo o período anterior à verificação da condição.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 100; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV, e art. 22, parágrafo único, I; Lei nº 7.854/2004, art. 13; Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO); TJES, Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5028206-62.2023.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014182-04.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0019761-82.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001641-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ADRIANA CORREIA GUEDES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão (Id. 62177353 dos autos de origem) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, que, na “execução com base em título executivo” n. 5027726-84.2023.8.08.0024, proposta por ADRIANA CORREIA GUEDES, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante.

Pelas razões recursais (Id. 12067794), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o acórdão coletivo não teria imposto obrigação de pagar quantia certa, mas estabeleceu que, a despeito da determinação de deflagração do processo de promoção dos servidores para fins funcionais, eventual pagamento estaria condicionado ao implemento de condição futura, qual seja, a de que sua implementação observasse o consequente impacto financeiro, não extrapolando os limites prudenciais insculpidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Subsidiariamente, requer que o valor da execução observe os limites fixados em sua impugnação, sendo as diferenças devidas apenas a contar de 2018.

Pela decisão Id. 12655406, foi deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior julgamento do presente recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 13111199), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001641-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ADRIANA CORREIA GUEDES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ora Agravante, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (que versa sobre promoção dos servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2015), rejeitou a impugnação por si apresentada.

Irresignado, o Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma, que o título coletivo não reconheceu obrigação de pagar quantia certa nem autorizou retroatividade dos efeitos financeiros. Defende, ainda, a ausência de demonstração de superação dos limites fiscais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Agravada, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o título executivo é líquido, certo e exigível, com a condição fiscal já superada desde 2018.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se consignar que o Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que fundamenta a presente execução, restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade do crédito judicial no período anterior à implementação administrativa das promoções, ocorrida em setembro de 2018.

O Agravante sustenta a inexigibilidade do crédito nesse interregno, dada a ausência de comprovação da disponibilidade financeira.

Contudo, tal argumento mostra-se incompatível com a natureza da obrigação e com a jurisprudência consolidada.

Conforme os artigos 19, § 1º, inciso IV, e 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, as despesas decorrentes de sentenças judiciais não se submetem às limitações de gastos com pessoal.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO), firmou tese vinculante de que "
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
".

A Corte Superior pacificou o entendimento de que os limites da LRF não podem justificar o descumprimento de direitos subjetivos de servidores, reconhecidos em lei ou por decisão judicial.

Por outro prisma de análise, os valores retroativos serão satisfeitos via requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório, conforme o regime do art. 100 da Constituição Federal.

Tal modalidade possui orçamento próprio e não impacta diretamente a folha de pagamento de pessoal ativo, o que afasta a alegação de ofensa aos limites da LRF.

Ademais, é fato incontroverso que a condição suspensiva foi superada.

A Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, em decisão proferida em setembro de 2018, reconheceu expressamente o atendimento integral da condicionante fiscal, atestando que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam abaixo do limite prudencial, mesmo com a inclusão da promoção de 2015.

Na referida decisão, consignou-se:

“(...) Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015”

Dessa forma, o reconhecimento administrativo da superação da condição fiscal em 2018 torna exigível a integralidade do crédito pleiteado, retroagindo os efeitos financeiros à data de impetração do
mandamus
(março de 2016) até a efetiva implementação (agosto de 2018).

Portanto, a despeito do entendimento anteriormente manifestado na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, entendo que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido ora manifestado, como se verifica no julgamento da apelação cível nº 5028206-62.2023.8.08.0024, no agravo de instrumento nº 5014182-04.2023.8.08.0000 e apelação cível nº 0019761-82.2019.8.08.0024.

Portanto, não carece de reforma a decisão que reconheceu a exigibilidade do título judicial objeto da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 52339039) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 62177353, que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposto por
Adriana Correia Guedes
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 53.428,04 (cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), correspondente aos efeitos financeiros entre março de 2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator,
Des.
Alexandre Puppim
,
votou pelo
des
provimento do
agravo
do Estado,
a fim de manter a decisão objurgada, sustentando que as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não poderiam obstar o pagamento de direito subjetivo reconhecido judicialmente a servidor público, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim,
ouso divergir de seu judicioso voto para inaugurar a presente divergência
, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora agravada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 PJ.4 (ID 30429084) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
a
servidor
a

agravada
pretende executar individualmente.

Muito embora
a
servidor
a

agravada
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 30429087), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

O cerne da controvérsia não reside na existência do direito à promoção em si, mas na verificação de uma condição suspensiva expressamente consignada no título executivo judicial para o pagamento dos efeitos financeiros retroativos.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado agravante com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente
agravada
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

Portanto, a exigibilidade da obrigação de pagar não é pura e simples; ela foi submetida pelo próprio órgão julgador a uma condição suspensiva. Não se trata, com o devido respeito ao entendimento divergente, de opor genericamente a
Lei de Responsabilidade Fiscal
a um direito subjetivo já constituído de forma incondicional. Trata-se, ao revés, de observar um requisito de exequibilidade que integra o próprio título judicial.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
1
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
a
servidora apelada nesta demanda.

Em que
pese

a

agravada
, n
a condição de servidor
a
substituíd
a
pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente agravada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado agravante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrida.

Não desconheço que a servidora agravada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora agravada,
descortinando
a necessidade de reformar a
decisão
objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como os eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida tem se pronunciado, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, renovando vênia aos eminentes Desembargadores Alexandre Puppim e Dair José Bregunce de Oliveira,
inauguro divergência
a fim de conhecer do recurso de agravo de instrumento e a ele dar provimento para reformar a decisão objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora agravada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais,
de forma a condenar a recorrida a efetuar o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.